Tribunal: STJ
Processo: 0100266-67.2007.8.26.0222
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338616 - SP
(2023/0121117-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JEFERSON IORI
ADVOGADOS
: JEFERSON IORI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP112602
CARLOS EDUARDO RETTONDINI - SP199320
EMBARGANTE
: ROODNEY DAS GRACAS MARQUES
ADVOGADOS
: ELENI ELENA MARQUES - SP026620
ROODNEY DAS GRAÇAS MARQUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP076301
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARQUES E IORI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. SEGUNDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. QUESTÕES JÁ SUSCITADAS EM ANTERIOR RECURSO DE
EMBARGOS E INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
2. Os segundos embargos de declaração, conforme entendimento desta
Corte Superior, devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros
embargos de declaração.
3. A argumentação trazida somente nos segundos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido
à ocorrência da preclusão consumativa e, ademais, o corréu que agora opõe
conjuntamente os embargos de declaração, não os opôs quando intimado do
julgamento do agravo interno, verificando-se, ainda, a preclusão temporal.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
Documento eletrônico VDA55317704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3da32344-5b66-427f-9f35-5f94feac4bc6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3da32344-5b66-427f-9f35-5f94feac4bc6

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338616 - SP
(2023/0121117-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: JEFERSON IORI
ADVOGADOS
: JEFERSON IORI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP112602
CARLOS EDUARDO RETTONDINI - SP199320
EMBARGANTE
: ROODNEY DAS GRACAS MARQUES
ADVOGADOS
: ELENI ELENA MARQUES - SP026620
ROODNEY DAS GRAÇAS MARQUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP076301
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARQUES E IORI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. SEGUNDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. QUESTÕES JÁ SUSCITADAS EM ANTERIOR RECURSO DE
EMBARGOS E INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E
TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022
do Código de Processo Civil.
2. Os segundos embargos de declaração, conforme entendimento desta
Corte Superior, devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros
embargos de declaração.
3. A argumentação trazida somente nos segundos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência devido
à ocorrência da preclusão consumativa e, ademais, o corréu que agora opõe
conjuntamente os embargos de declaração, não os opôs quando intimado do
julgamento do agravo interno, verificando-se, ainda, a preclusão temporal.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jeferson Iori e Roodney
das Graças Marques contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) que rejeitou anteriores embargos de declaração no agravo interno no
agravo em recurso especial, consoante a seguinte ementa (fls.
):
2333/2334
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante reafirma a existência de omissão e obscuridade,
sustentando que o acórdão não individualizou a conduta dolosa dos réus e não
apontou qual foi o ato específico praticado para configurar improbidade administrativa.
Aduz que a única participação no procedimento licitatório dos recorrentes foi
a apresentação dos envelopes de documentos e proposta de preços, violando-se
portanto o
IX, da Constituição Federal (CF) e o
o, LV, da CF, por ausência
art. 93,
art. 5
de fundamentação específica do dolo e por cerceamento de defesa.
Alega que se agravou a situação dos recorrentes ao concluir pela presença
do dolo específico sem individualizar condutas, havendo
.
reformatio in pejus
Aponta omissão quanto ao entendimento sobre a necessidade de dano
efetivo ao erário.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.408/2.413
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No segundo recurso integrativo, a parte recorrente reitera os argumentos
lançados no recurso anterior, deixando de demonstrar que o acórdão embargado
padece de um dos vícios previstos na norma processual.
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na
decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento
desta Corte Superior.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE
EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
§ 3o, DO CPC. QUESTÃO NÃO SUSCITADA
ART. 927,
NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO.
RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE
ART. 1.026,
HONORÁRIOS.
§ 11, DO CPC. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS
ART. 85,
NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto
sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se
incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de
dar efeito infringente ao recurso.
2. Os segundos embargos de declaração são servis para se
veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros
aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão
anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva
impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa.
.
Precedentes
3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que
os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança
jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação
desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente
infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em
precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4o do
do Código de Processo Civil -, e não com o escopo de provocar a
art. 927
manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que
alude o parágrafo 3o do
do Código de Processo Civil.
art. 927
4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível e protelatório, a
ensejar a forçosa aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl nos EAg n.
relator Ministro Luis Felipe
884.487/SP,
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
sem
19/12/2017,
20/2/2018,
destaque no original.)

Devido à ausência de indicação da presença de um dos vícios enumerados
no
do CPC, é de rigor o não conhecimento dos embargos de declaração ora
art. 1.022
examinados por descumprimento dos requisitos do
da mesma lei.
art. 1.023
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado.
2. Hipótese em que os embargantes utilizam-se do recurso integrativo
para manifestar seu inconformismo, não havendo sequer indicação de algum
dos vícios previstos no dispositivo supramencionado.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.744.130/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/4/2022,
12/4/2022.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL,
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do
art. 1.023
mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da
controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
EAREsp 635.459/MG,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
15/03/2017)
EDcl no AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 865.398/PR,
SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos,
pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.871.797/RJ,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
7/4/2022.

Por outro lado, nos primeiros embargos de declaração, a parte ora
embargante não sustentou a existência de
ou a impossibilidade de
reformatio in pejus
condenação por improbidade administrativa sem o reconhecimento do dano efetivo ao
erário, consoante precedente agora destacado, da lavra do Ministro Gurgel de Faria
(REsp 1.929.685), em que se tratava da insubsistência do dano presumido para a
condenação com base no
da LIA.
art. 10
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

Trata-se de inovação recursal, o que impede o conhecimento da
insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, em relação a
Roodney, e temporal, em relação a Jeferson.
É que Jeferson deixou de opor embargos de declaração contra o acórdão
que julgou o seu agravo interno para fazê-lo, agora, após o julgamento dos embargos
do corréu Roodney, com quem opõe, conjuntamente, os presentes embargos.
E Roodney já opôs embargos de declaração, deixando de suscitar
anteriormente as questões que, somente agora, estão a ser alegadas.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
SUPERVENIÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESES RECURSAIS. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. O propósito dos presentes embargos de declaração é determinar a
possibilidade de acolhimento de referido recurso, com efeitos modificativos,
a despeito da ausência de obscuridade, contradição ou omissão, para alterar
acórdão de agravo interno nos embargos de divergência e adequar o julgado
embargado ao entendimento superveniente do STJ firmado na apreciação
de recurso especial representativo de controvérsia.
[...]
6. Mesmo que o
parágrafo único, do
tenha previsto
art. 1.022,
CPC/15
a possibilidade de questionamento, nos embargos de declaração, da
omissão do acórdão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos, essa omissão somente se configurará se o
juiz devesse se pronunciar de ofício ou a requerimento sobre a tese
repetitiva (art. 1.022, II, do
).
CPC/15
7. Na hipótese em exame, a questão atinente à fixação da tese em
julgamento de recurso especial repetitivo somente foi suscitada nos
segundos embargos de declaração opostos ao julgamento do agravo
regimental nos embargos em divergência em recurso especial.
8. A tese, suscitada somente nos segundos embargos de declaração,
configura inequívoca inovação recursal, tanto aos primeiros aclaratórios
quanto aos próprios embargos de divergência, e seu acolhimento acarretaria
o reconhecimento de uma omissão inexistente - tanto no acórdão que julgou
o agravo interno, quanto no acórdão que apreciou os primeiros embargos de
declaração - e o mero rejulgamento do recurso especial, fase há muito
ultrapassada.
9. Terceiros embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos
relator
EREsp n. 1.019.717/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, relatora para acórdão Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
20/9/2017,
27/11/2017.

MAJORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. PROCURADORES
ESTADUAIS APOSENTADOS. DECISÃO DETERMINANDO O BENEFÍCIO.
PEDIDO SUSPENSIVO DEFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO NOVA. INOVAÇÃO NÃO
PERMITIDA.
I - O pedido para que fosse analisada a petição que informa o não
conhecimento dos recursos especial e extraordinário interpostos contra o
acórdão proferido no feito originário não integrou os embargos antecedentes,
caracterizando inovação processual, não permitida nesta fase do processo.
[...]
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgRg na SS n.
relator Ministro Francisco
2.753/BA,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
2/3/2016,
14/4/2016.

Por fim, enfatizo que a alegação de insustentabilidade do ato ímprobo por
ausência de comprovação de dano efetivo ao erário é completamente irrelevante
diante da condenação dos réus apenas com base no art. 11 da LIA.
Essa afirmação constou nos acórdãos que julgaram os agravos internos dos
ora embargantes, às fls. 2.258 e
e, ainda assim, insistem em sustentar
2.265/2.266,
omissão sobre o que já se afirmou ser inócuo.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: dbcf356b-a421-4829-a3e8-005770989120

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.338.616 / SP
Número Registro: 2023/0121117-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01002666720078260222
010026667200782602221
010026667200782602221002662007
0100266672007826022210026620071382007 010026667200782602225000 1002666720078260222
10026667200782602221
10026667200782602221002662007
100266672007826022210026620071382007
10026667200782602225000
20170000532279
20190000042483
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROODNEY DAS GRACAS MARQUES
ADVOGADOS : ELENI ELENA MARQUES - SP026620
ROODNEY DAS GRAÇAS MARQUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP076301
AGRAVANTE : JEFERSON IORI
ADVOGADOS : JEFERSON IORI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP112602
CARLOS EDUARDO RETTONDINI - SP199320
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARQUES E IORI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
Documento eletrônico VDA55296118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: ad2b20e4-6fdb-499f-abb4-6e95e6ba43c5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JEFERSON IORI
ADVOGADOS
: JEFERSON IORI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP112602
CARLOS EDUARDO RETTONDINI - SP199320
EMBARGANTE : ROODNEY DAS GRACAS MARQUES
ADVOGADOS
: ELENI ELENA MARQUES - SP026620
ROODNEY DAS GRAÇAS MARQUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP076301
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARQUES E IORI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
INTERES.
: ANTONIO CARLOS CAMPOS ROSSI
INTERES.
: MARLENE APARECIDA GALIASO
INTERES.
: MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: ad2b20e4-6fdb-499f-abb4-6e95e6ba43c5